Tribunal: STF
Processo: HC 230869
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilmar Antonio Gomes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS. INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. SUBSTIUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental. 



    2. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondose o não conhecimento da impetração em tal situação. 



    3. A alegação de ausência de indícios suficientes da autoria não pode ser analisada em habeas corpus ou recurso ordinário, quando a sua presença é apontada pelas instâncias ordinárias, uma vez que essas vias não admitem o exame aprofundado do conteúdo das provas produzidas na ação penal, ainda mais quando a arguição acontece na intenção de ocasionar supressão de instância. 



    4. É necessária a prisão quando ela se justifica na aplicação da lei penal, diante da condição de foragido do acusado, ainda que fosse possível aceitar a alegação, não registrada no acórdão de 2º grau, de que essa fuga aconteceu em razão de ação penal anterior, considerando que a medida atual foi cumprida quando ele ainda se encontrava nessa condição. 



    5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". 



    6. Há gravidade concreta do crime quando o acórdão registra que o roubo foi cometido mediante o uso de arma de fogo, como também por meio de restrição da liberdade das vítimas, as quais chegaram a ser trancadas no baú de um caminhão, não se tratando de um roubo qualquer, o que também justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    7. Tendo a prisão sido decretada dez meses após a prática dos fatos, o seu cumprimento apenas nove anos depois, mas em razão de evasão do distrito da culpa durante todo o período, não caracteriza ausência de contemporaneidade. 



    8. Havendo elementos concretos que demonstram a presença do periculum libertatis necessário à prisão preventiva, não se pode falar em sua substituição por nenhuma das medidas cautelares menos gravosas. 



    9. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 798.200 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    No caso, o periculum libertatis está presente, primeiro, por ser a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a evasão do paciente do distrito da culpa, inclusive quando ainda estava cumprindo pena, o que perdurou por longos anos. Realmente, apesar de uma aparente discordância do impetrante no plano fático, na inicial do writ, o Tribunal de Justiça entendeu que o paciente se evadiu quando estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que perdurou por nove anos (e-STJ, fls. 27 e 28).



    [...]



    Na verdade, o agravante agora tenta explicar melhor a situação, admitindo que realmente estava foragido, mas dizendo que isso aconteceu em razão de outra acusação, não por causa da ação penal que ensejou a prisão aqui discutida, a qual não seria do seu conhecimento. Entretanto, ainda que fosse possível considerar verdadeira sua afirmação fática, mesmo sem ela ter sido registrada especificamente no acórdão, a alegada diferença não justificaria outra conclusão, sendo certo que o acusado foi preso quando estava na condição de evadido do distrito da culpa. A jurisprudência desta Corte não destoa desse raciocínio:



    [...]



    5. Da necessidade da medida em razão dos maus antecedentes do acusado: 



    Além da necessidade da medida para a assegurar a aplicação da lei penal, o próprio agravante também admite que possui, além de registros criminais negativos, maus antecedentes, decorrente de três ações penais anteriores, pelo menos uma delas transitada em julgado, já que há menção a fuga quando ele cumpria pena em regime semiaberto. Ora, os registros criminais negativos e, com mais razão, os maus antecedentes, são indicativos concretos de uma grande possibilidade de reiteração na prática de atos ilícitos, o que igualmente justifica a manutenção da prisão, agora para preservação da ordem pública, justamente a fim de que outras condutas ilícitas não se repitam. Nesse sentido:



    [...]



    5. Da necessidade da medida em razão da gravidade concreta da conduta: 



    Não fosse o bastante, ao contrário do que aduz a defesa, o acórdão registrou a ocorrência de gravidade da conduta, percebida não pela magnitude do crime em abstrato, mas sim em razão de elementos concretos que indicam ser ela mais danosa que outras da mesma espécie. De fato, a decisão colegiada registrou que o roubo foi cometido mediante o uso de arma de fogo, como também por meio de restrição da liberdade das vítimas, as quais chegaram a ser trancadas no baú de um caminhão (e-STJ, fl. 25), não se tratando de um roubo qualquer. Nessa situação, em acréscimo às anteriores, também tem sido autorizada a prisão preventiva: (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei): 



    A condição de foragido, acima reconhecida, serve como argumento, por si só, que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que as razões que justificaram a decisão permaneceram válidas até o dia da sua concretização.



    [...]



    De todo modo, não fosse a fuga até o dia do cumprimento do mandado de prisão, também não haveria como se falar em falta de contemporaneidade. A prisão foi decretada menos de um ano depois da data dos fatos, dentro de um período razoável para apuração mínima do ocorrido.



    [...]



    Ademais, não seria possível admitir-se que a evasão por muitos anos do acusado justificasse, depois, o reconhecimento da falta de contemporaneidade, apagando os seus maus antecedentes, como pretende, porque isso seria um incentivo a atitudes como essa. No caso, segundo a própria defesa, a prisão foi decretada dez meses após a prática da conduta criminosa. O fato de ter sido cumprida apenas nove anos depois, mas em razão de fuga durante todos esses anos, não afasta a existência de contemporaneidade, ainda que não haja notícia de novo ilícito criminal ao longo desse tempo.



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    Finalmente, observo que para acolher a tese defensiva — ausência de provas de autoria — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente